Tribunal: TJPA
Processo: 0806038-33.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12506 - Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806038-33.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: A. B. D. J. S.

INTERESSADO: ALESSANDRA SILVA DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RECURSO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVIDENCIAR TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. QUESTIONAMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NO JULGAMENTO DO RE 855.178-RG (REL. MIN. LUIZ FUX, TEMA 793). TESE DE RESERVA DO POSSÍVEL SUPERADA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO É MOTIVO PARA RECUSAR TRATAMENTO MÉDICO NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DA VIDA HUMANA. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO NO RECURSO. MANUTENÇÃO DO DECISUM FUSTIGADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, para manter a decisão combatida.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 14 a 21 de setembro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, 21 de setembro de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0806038-33.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: CURRALINHO (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR DO ESTADO: ROGÉRIO ARTHUR FRIZA CHAVES - OAB/PA 11.081

AGRAVADO: A. B. D. J. S. representada por ALESSANDRA SILVA DE JESUS

ADVOGADO: Kelma Sousa de Oliveira Reuter Coutinho - OAB/Pa. 5875

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática proferida por este Relator (ID 3230329), na qual foi negado provimento ao recurso interposto em desfavor do
A. B. D. J. S. representada por ALESSANDRA SILVA DE JESUS
, em que questionava a decisão de deferimento de tutela consistente no fornecimento, por parte do ESTADO DO PARÁ, de medicação e curativos de silicone não aderentes à pele à paciente A.B.D.J.S, representada por sua mãe ALESSANDRA SILVA DE JESUS, para fins de disponibilizar os insumos médicos necessários para tratar a patologia apresentada pela paciente em questão, no prazo de 05 (cinco) dias.

O Estado do Pará reitera sua ilegitimidade passiva, nos termos do definido pelo C. STF no julgamento do Tema 793.

Enfatiza, novamente, que é improcedente o pleito pelo fornecimento do medicamento indicado na exordial, haja vista não demonstrada a ineficácia dos medicamentos e insumos disponibilizados pelo SUS; que norteiam os programas de dispensação gratuita de medicamentos pelo Poder Público o princípio da universalidade, sendo certo que se o Estado passar a disponibilizar medicamentos de altíssimo custo a todos, sem discriminar quais patologias são contempladas, não haverá recursos suficientes para tanto.

Pontua que não cabe ao Poder Judiciário intervir em Políticas Públicas, pois existem limites orçamentários, o que acaba por infringir também o princípio da reserva do possível e o princípio da separação de poderes.

Ao final, o agravante requer o exercício do juízo de retratação para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento outrora interposto, e, ao final, seja provido o presente recurso.

Instado, o Ministério Público do Estado do Pará não apresentou contrarrazões ao agravo interno (Id. 3527743).

É o relatório.

É o relatório. À Secretaria para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

Belém (PA), 21 de agosto de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir voto.

Desde já, ressalto que as razões recursais não demonstram inovação fática, tampouco jurídica, para desconstituir a decisão monocrática atacada, vez que se encontra em devida consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio, bem como com o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores.

No ponto concernente à ilegitimidade passiva do Estado, em julgamento de Recurso Extraordinário 855178 RG (Tema 793), o Supremo Tribunal Federal reiterou o entendimento acerca da responsabilidade solidária dos entes federados na garantia do direito à saúde:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 )

Ainda a respeito do tema, é válido citar o posicionamento reiterado deste Tribunal:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGIMITIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E STJ. REJEITADA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. MÉRITO. PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS COM HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se há obrigatoriedade do Ente Estatal e Municipal prestar assistência saúde integral a pessoa com hipossuficiência de recursos, incluindo assim, Tratamento Fora do Domicílio - TFD, com a realização do procedimento de laringectomia e tratamento oncológico, conforme prescrição médica.

2. Preliminar de ilegitimidade passiva. O funcionamento do Sistema Único de Saúde ? SUS é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Preliminar rejeitada.

3. Preliminar de perda do objeto. Não há que se falar em perda de objeto do mandado de segurança, pois o pedido não diz respeito apenas a internação e, realização do procedimento cirúrgico necessário, mas, também, que as autoridades coatoras promovam tratamento oncológico e acompanhamento médico adequado ao restabelecimento da saúde. Preliminar rejeitada. 4. Mérito. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, situação que não viola o princípio da separação dos poderes ou a reserva do possível, pois não pretende o Poder Judiciário interferir na esfera de atuação da Administração Público, objetivando definir as prioridades de atendimento.

5. Comprovação nos autos da imprescindibilidade da internação, através de Tratamento Fora do Domicílio ? TDF, com a realização do procedimento de laringectomia e tratamento oncológico e, que o paciente não possui recursos financeiros para custear o tratamento médico.

6. Segurança concedida.

7. À unanimidade.

(2017.04064120-66, 181.054, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-19, Publicado em 2017-09-27)

Diante disso, fica clara a impossibilidade de omissão do Estado quanto sua responsabilidade na garantia do direito à saúde pela alegação de ilegitimidade passiva, uma vez que é consolidado nos Tribunais, como bem demonstrado, a solidariedade desta.

Dessa maneira, os entes devem assegurar efetividade ao direito fundamental, fornecendo tratamento adequado e essencial para a salvaguarda do bem maior tutelado pelo ordenamento, a vida, sobrepondo-se, caso se prove necessário, às previsões do Protocolo do SUS.

Nesse sentido, cumpre destacar que o Estado não pode eximir-se de sua responsabilidade por meio da afirmação de que é preciso observar a descentralização e regionalização dos serviços de saúde, especialmente a atribuição de cada gestor do sistema público de saúde. No caso em questão, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de ação visando garantir o acesso à saúde.

Sobre isso, é importante citar:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO MÉDICO. INTERNAÇÃO EM LEITOS E UTI DE HOSPITAIS. MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO. TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR EM REDE PARTICULAR. PEDIDO SUBSIDIÁRIO NA FALTA DE LEITO NA REDE PÚBLICA. POSSIBILIDADE.

1. No que tange à responsabilidade em prover o tratamento de saúde da pessoa humana, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico e garantir a internação em leitos e UTI conforme orientação médica e, inexistindo vaga na rede pública, arcar com os custos da internação em hospital privado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

2. Ainda, considerando que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, como preceitua o art. 198, § 1º, da Constituição Federal, pode-se afirmar que é solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

3. Especificamente quanto à internação em leitos e UTI de hospitais, o Tribunal local, ao dirimir a controvérsia, asseverou (fls. 211, e-STJ): "No mérito, entendo não assistir razão à parte autora, pois não pode o Poder Judiciário determinar a internação de pacientes em leitos e UTI's de hospitais, expulsando pacientes para colocação de outro, sem o devido conhecimento técnico, que é exclusivo dos profissionais de saúde. Assim como, também, não tem competência criar leitos em hospitais".

4. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ.

5. A jurisprudência consolidada do STJ entende que não viola legislação federal a decisão que impõe ao Estado o dever de garantir a internação em leitos e UTI conforme orientação médica e, inexistindo vaga na rede pública, arcar com os custos da internação em hospital privado.

6. Recurso Especial provido.

(REsp 1803426/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019)

Releva pontuar que, de acordo como relatado pelo juiz de piso, o autor apresenta laudo médico e documentos pessoais, em tese, comprovando documentalmente os fatos narrados na exordial, em especial, a situação crítica de saúde da requerente e a sua hipossuficiência.

Portanto, em face das circunstâncias delineadas e do direito subjetivo público à saúde, que deve ser concretizado a luz da recomendação médica, resta infrutífero o pleito de reforma da medida judicial combatida, de vez que o tratamento prescrito certamente proporcionará a melhora da paciente.

Assim, o fato do produto requerido não se encontrar incluído na lista do SUS não constitui óbice absoluto ao seu fornecimento, eis que o direito à saúde se sobrepõe à observância das regras burocráticas ou financeiras, de modo que os entraves administrativos não devem servir de escusa para o cumprimento dos comandos constitucionais.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente do Pretório Excelso:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS.
TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS.

FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 831385 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015)

A reserva do possível não configura, portanto, justificativa para o administrador ser omisso à degradação da dignidade da pessoa humana. A escusa da “limitação de recursos orçamentários” frequentemente é usada para justificar a opção da administração pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade.

Não basta, portanto, que o Estado meramente proclame o reconhecimento formal de um direito. Torna-se essencial que, além da simples declaração constitucional desse direito, seja ele integralmente respeitado e plenamente garantido, especialmente naqueles casos em que o direito, como a saúde, qualifica-se como prerrogativa jurídica de que decorre o poder do cidadão de exigir do Estado a implementação de prestações positivas impostas pelo próprio ordenamento constitucional.

Por conseguinte, demonstrada a doença e não podendo a paciente custear o tratamento, restando tal assertiva clara nos autos, cabe ao recorrente fornecer o que for imprescindível à sua saúde e à sua vida, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

De outra banda, no tocante à alegação de que para o cumprimento da liminar há a necessidade de previsão orçamentária, também não merece prosperar, pois tal justificativa é irrelevante para a negativa de assistência, haja vista que o Ente público deve buscar os meios de efetivação da tutela emergencial, utilizando os meios de coerção cabíveis e, até mesmo a compra direta do medicamento ou tratamento, em caso de demora excessiva, em razão do caráter de urgência da medida, com fundamento no art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93 que autoriza a dispensa da licitação para a hipótese, pois o retardamento da terapia recomendada pode resultar na inutilidade do provimento judicial.

Acerca da concessão de tutela antecipada, reitero que foram cumpridos os requisitos, dispostos no art. 300 do CPC, para o deferimento da medida, tendo em mira a comprovação da probabilidade do direito e risco de dano por meio de laudo médico, o qual demonstra a essencialidade de tratamento adequado para a promoção da melhora do paciente.

Por esse motivo, considerando que o direito constitucional à saúde se concretiza, dentre os meios existentes, a partir de recomendação médica, a qual demonstra inequivocamente o caráter urgente da situação fática apresentada, restando, portanto, infrutífero o pedido de reforma da medida combatida.

Ante ao exposto, verifico inexistir novas circunstâncias fáticas e jurídicas que ensejem acolhimento do pedido do Agravante, logo, sendo as razões do recurso praticamente as mesmas do recurso ao qual neguei provimento,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 21 de setembro de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 23/09/2020